Tribunal: TJBA
Processo: 0501222-02.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501222-02.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: VALDEMAR DA SILVA PRADO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, ANA MARIA FERRAZ CARDOSO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕ
ES SIMULTÂNEAS
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE. IMPROBIDADE POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LESÃO AO ERÁRIO. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Valdemar da Silva Prado e Rosane Madalena Ladeia Pereira Prado, contra a sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 0501222-02.2016.8.05.0088, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se restou configurado ato de improbidade administrativa cometido pelos Acionados; e estabelecer se as sanções impostas guardam proporcionalidade e razoabilidade diante das condutas imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A acumulação de quatro vínculos públicos remunerados por Valdemar da Silva Prado é ilegal, em razão da vedação prevista na Lei Orgânica do Município de Pindaí, especialmente para o cargo de Secretário de Saúde, de dedicação exclusiva, sendo impossível sua compatibilização com as demais atividades médicas desempenhadas.

4. O dolo é evidenciado pela experiência do Requerido como Médico e ex-Prefeito, que conhecia a ilegalidade da cumulação e, ainda assim, optou por manter os vínculos simultaneamente, resultando em enriquecimento ilícito e lesão ao erário.

5. A Apelante Rosane Madalena, na qualidade de Prefeita, nomeou seu cônjuge para cargo com exigência de dedicação exclusiva, mesmo ciente de sua vinculação a outros cargos públicos, caracterizando violação aos princípios da legalidade e impessoalidade, com o fim deliberado de favorecimento pessoal.

6. As sanções aplicadas observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, o valor indevidamente auferido e os danos causados ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0501222-02.2016.8.05.0088, oriundos da Comarca de Cachoeira, tendo como Apelantes

VALDEMAR DA SILVA PRADO
e
ROSANE MADALENA LADEIA PERREIRA,

sendo Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos.

Salvador, .